Tribunal: STF
Processo: ARE 1570082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Locação de imóvel não residencial. Discussão acerca da eficácia da fiança por falta de outorga uxória. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Questão já dirimida por esta Col. Câmara quando do julgamento da apelação nº 1005805-29.2023.8.26.0286, em v. acórdão minudentemente fundamentado. Firmou-se, na oportunidade, o entendimento de que, embora ao tempo da celebração do contrato de locação a fiadora já fosse casada com o apelante, qualificou-se como solteira, não se podendo exigir da locadora providência adicional para verificar a veracidade da informação, por ter acreditado na boa-fé da fiadora. Assentou-se, outrossim, que condicionar a validade da fiança à anuência do apelante, cuja existência era justificadamente ignorada, prestigiaria a torpeza, ou ao menos a desídia, e admitiria como válida a posição contraditória assumida pela fiadora, o que atenta contra a boa-fé objetiva prescrita no art. 422 do Código Civil, que deve nortear todas as relações jurídicas.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LIV, LV, 6º e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cuida-se de ação pela qual o autor pretende ver reconhecida, ante a ausência de vênia conjugal, a nulidade da fiança prestada por sua esposa (Elizângela Santos Ribeiro) em contrato de locação celebrado entre a apelada IPS Empreendimentos e Marina Moraes Borba; e, consequentemente, a nulidade de todos os atos constritivos praticados no curso da execução de título extrajudicial nº 1007978-02.2018.8.26.0286 e que recaem sobre o imóvel objeto da matrícula nº 30.972, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Itatiba/SP (imóvel esse de propriedade da sra. Elizângela). [...]



    Deveras, observo que a discussão acerca da eficácia da fiança por falta de outorga uxória já foi travada e dirimida por ocasião dos embargos de terceiro nº 1005805-29.2023.8.26.0286, opostos pelo autor por dependência à execução nº 1007978-02.2018.8.26.0286. [...]



    A esse respeito, impende observar que as explanações e conclusões lá lançadas só deixariam de ser aplicáveis ao caso se, em confronto com os elementos apresentados nesta oportunidade, restassem estremecidas.



    Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, em que o autor praticamente reproduziu as teses anteriormente articuladas. Com efeito, dada a identidade das alegações, afigura-se oportuno transcrever o que se decidiu no mencionado recurso: 



    [...] É incontroverso que ao tempo da celebração do contrato de locação de fls. 26/34, em 28.04.2010, a fiadora Elizângela já era casada pelo regime da comunhão parcial de bens com o apelante, matrimônio contraído em 13.11.2008 (fls. 18/19).



    No entanto, é desvaliosa a alegação do recorrente de que sua esposa “NUNCA se declarou solteira, NUNCA teve contato com a Apelada, e a Apelada retirou a qualificação do cônjuge do Apelante da matrícula do imóvel”, como afirmado à fl. 292 e reiterado em outros trechos das razões recursais.



    Note-se que tanto do contrato original (fls. 26/34), quanto do aditamento firmado em 21.10.2014 (fls. 21/25), consta que a fiadora Elizângela é solteira. Tendo ela assinado os documentos em questão, com firma reconhecida e sem qualquer ressalva, é evidente que endossou tal qualificação. Vale dizer: a assinatura aposta em contrato e aditivo que a qualificam como solteira equivale, para todos os efeitos, à confirmação voluntária e espontânea de que era esse o seu estado civil, não se podendo exigir da locadora providência adicional para verificar a veracidade da informação, por ter acreditado na boa-fé da fiadora.



    Entender-se de modo contrário e condicionar a validade da fiança à anuência do apelante, cuja existência era justificadamente ignorada, seria prestigiar a torpeza, ou ao menos a desídia, e admitir como válida a posição contraditória assumida pela fiadora, o que atenta contra a boafé objetiva prescrita no art. 422 do Código Civil, que deve nortear todas as relações jurídicas.



    Isto assentado, tem-se que o imóvel penhorado foi adquirido pela fiadora por escritura pública lavrada em 10.12.2011, registrada na matrícula em 13.08.2004 (fls. 35/38), antes do casamento celebrado pelo regime da comunhão parcial de bens, de modo que não se comunica com o patrimônio do apelante (art. 1.659, I, do Código Civil), que não tem meação a resguardar. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente